Tribunal: STF
Processo: ARE 1449704
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SEÇÃO SINDICAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIRIO. ENTIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ROL ASSOCIADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento da ilegitimidade ativa Seção Sindical, constituída sob a forma de associação. Cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da natureza de sindicato da apelante. 



    2. Prevê o art. 8º, inciso III, da Constituição Federal, que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’. 



    3. O art. 8º, I, da CF exige o registro no respectivo órgão competente para fins de habilitação da entidade sindical na representação dos interesses da respectiva categoria. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, nos termos do enunciado da Súmula 677, consolidou o entendimento anterior no sentido de que para que o sindicato possa atuar como substituto processual da categoria é imprescindível o registro no Ministério do Trabalho e Emprego, órgão responsável pelo cadastro geral das entidades sindicais e, como tal, capaz de assegurar a unicidade sindical exigida pela Constituição Federal. Precedente: STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1575221, Rela. Mina. REGINA HELENA COSTA, DJe 12.6.2019. 



    5. Consoante pontuado pelo Juízo de origem, foi fixado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, Red. p/acórdão Min. Marco Aurélio, com repercussão geral reconhecida, que ‘a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal’. Precedente: STF, 2ª Turma, ARE 1106944 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 1.7.2019. 



    6. A autora consiste em Seção Sindical dos Docentes da UNIRIO, conforme atos constitutivos anexados aos autos. Assim, de acordo com o disposto no art. 8º, III, da CF, não pode ser considerada como substituta processual, fato esse, todavia, que não obsta sua atuação como representante processual. 



    7. Não se tratando de entidade sindical, a recorrente se afigura em associação privada e, sob tal perspectiva, devem ser analisadas as que condições em que pode demandar em Juízo na defesa dos interesses de seus associados. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AG 0005809- 80.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJe 4.9.2018. 



    8. A Constituição Federal exige em seu art. 5º, XXI, que a representação das entidades associativas seja precedida de autorização expressa, o que pode ocorrer por ato individual ou mediante deliberação em assembleia. 



    9. Conquanto intimada a apresentar a listagem dos associados e respectivas autorizações, a apelante se limitou a noticiar a interposição de Agravo de Instrumento, que foi julgado prejudicado pela superveniência da sentença nos autos de origem, sem, todavia, anexar o rol dos associados para fins de observância do disposto no art. 2-A da Lei n. 9494/97.



    10. Sem honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem” (fl. 7, e-doc. 12). 



     



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 18). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por concluir ser inaplicável o Tema 823 da repercussão geral “à hipótese dos autos, em que o sindicato pretende a declaração de nulidade da Instrução Normativa n. 28/2020 e da Ocorrência n. 387 (Trabalho Remoto Coronavírus (COVID-19), mantendo o direito dos substituídos à percepção dos adicionais ocupacionais, adicional por serviço extraordinário, adicional noturno, do auxílio-transporte, e à modificação dos períodos de férias programados e reversão da jornada reduzida” (fl. 2, e-doc. 29).



    4. A agravante assevera que “em momento algum se pretendeu a discussão de matéria fática, mas sim de questões essencialmente jurídicas, no que diz respeito a legitimidade da Agravante para defender em juízo os direitos de sua categoria” (fl. 6, e-doc. 32).



    Sustenta que “o acórdão recorrido, em contrariedade a outros votos do mesmo relator, entendeu que se trata de mera associação. Porém, a jurisprudência consolidada no TRF1, 5 e predominante na própria Corte Recorrida indicam que uma seção sindical é braço do próprio sindicato, tendo legitimidade ativa, nos termos da legislação própria dessas entidades” (fl. 9, e-doc. 32). 



    Anota que “o julgamento do RE n. 573.232/SC refere-se às associações propriamente ditas, não sendo o caso da Agravante, pois esta é ENTIDADE SINDICAL, mais especificamente, Seção de Sindicato Nacional, não se tratando de uma associação propriamente dita. Nesse contexto, a disposição constitucional de regência para a hipótese dos autos é o art. 8º da Constituição Federal, o que dispensa a juntada de autorização individuais ou mesmo listagem de filiados” (fl. 9, e-doc. 32). 



    Alega que, “como a substituição processual é ampla e irrestrita, seus efeitos alcançam toda a categoria representada e não apenas os filiados ao momento da ação” e que “diante do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, não é exigível a apresentação de listagem dos associados, bem como autorizações expressas para ingresso em juízo” (fl. 14, e-doc. 32). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o § 4º do art. 40 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Como assentado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que a controvérsia envolvendo a legitimidade processual foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiaram-se por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.273.515-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 886.043-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2016). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e do Trabalho. Sindicato. Legitimidade ativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.249.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 638.457-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora